Tribunal: TJDFT
Processo: 0751687-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CERCAMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que reconheceu a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de cerceamento de defesa ante a prolação da sentença que reconheceu a prescrição sem intimar a parte para apresentar réplica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de reconhecimento de prescrição de ofício, inclusive com o julgamento liminar de improcedência do pedido.
4. No caso dos autos, o Juízo verificou a ocorrência da prescrição, sendo desnecessário intimar a parte para apresentar réplica, já que a lei permite o pronunciamento de ofício, inclusive, liminarmente.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, §1o e 487, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2019426 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível.